Tribunal: TJPA
Processo: 0801254-35.2022.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10486 - Uso
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801254-35.2022.8.14.0067

APELANTE: ANA DA SILVA FARIAS

APELADO: NEY CARVALHO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegações de erro material, omissão e contradição. Inexistência de vícios. Matéria de ordem pública suscitada desde a contestação. Pretensão de rediscussão do mérito. Caráter protelatório. Aplicação de multa. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA DA SILVA FARIAS contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita na ação de retificação de registro de imóvel cumulada com pedido de manutenção de posse. A embargante alega, em síntese, erro material quanto à premissa fática de que a tese da inadequação teria sido suscitada na contestação; omissão sobre argumentos relativos à revogação de liminar, devolução de valores e posse contínua do bem; e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas nos embargos consistem em verificar:

(i) se há erro material na identificação do momento em que foi suscitada a inadequação da via processual;

(ii) se houve omissão quanto à necessidade de contraditório sobre matéria de ordem pública;

(iii) se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes da apelação e do agravo interno;

(iv) se há contradição interna na decisão; e

(v) se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC a justificar o provimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inadequação da via processual da ação de retificação de registro, matéria que foi, sim, suscitada desde a contestação.

4. Não houve qualquer violação ao contraditório ou decisão surpresa, pois se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e devidamente debatida nos autos.

5. Os argumentos da embargante sobre revogação de liminar, restituição de valores e posse foram enfrentados nos fundamentos do acórdão, na medida de sua relevância jurídica.

6. Configura-se o uso inadequado dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

7. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório da medida, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC).”

“A oposição de embargos de declaração sem vício relevante configura abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 171, 178 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 11.465/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 28.03.2000; EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 02/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ANA DA SILVA FARIAS
,
em face do Acórdão de ID n.º

30578364, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação e mantivera a extinção do feito sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita na ação de retificação de registro de imóvel cumulada com pedido de manutenção de posse.

A extinção se deu em razão da inadequação da via processual eleita pela autora na ação de retificação de registro de imóvel cumulada com pedido liminar de manutenção de posse.

Em suas razões
(ID nº.

29984915), a embargante sustenta, em suma, suposta ocorrência de erro material, omissão e contradição no julgado. Alega, inicialmente, que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que a questão da inadequação da ação de retificação foi suscitada desde a contestação, defendendo que tal fundamento teria sido articulado apenas em sede recursal, após a sentença.

Em seguida, sustenta que houve violação ao contraditório, com a ocorrência de decisão surpresa, já que a extinção do feito se deu com base em matéria de ordem pública não previamente debatida entre as partes.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre argumentos relevantes relacionados à revogação da liminar que embasou o negócio jurídico, à suposta devolução dos valores pagos pelo embargado e à sua posse contínua sobre o bem.

Por fim, requer expressamente o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Devidamente intimada, a parte contrária (ID nº 31101448) pugna pelo não acolhimento dos embargos. Sustenta que o recurso manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, sem que tenha havido qualquer vício a ser sanado. Ressalta, ainda, o caráter manifestamente protelatório da insurgência, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No entanto, no mérito, o recurso não merece acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegada existência de erro material no acórdão embargado, verifica-se que o julgado reconheceu de forma expressa que a inadequação da via eleita foi suscitada desde a fase inicial do processo.

Ainda que a embargante sustente que a contestação não tenha utilizado a expressão literal "inadequação da via", é certo que a fundamentação contida na peça de defesa apontou a ausência de requisitos da ação de retificação, a impossibilidade de se modificar o registro imobiliário por meio dessa via processual, bem como a inexistência de erro formal a ser corrigido.

Esses elementos, em conjunto, evidenciam o argumento de inadequação do instrumento processual utilizado pela parte autora, razão pela qual inexiste o alegado erro de premissa fática.

No tocante à suposta omissão quanto à ocorrência de decisão surpresa, não há qualquer vício a ser sanado. A jurisprudência pátria, em consonância com o art. 10 do CPC, admite que matérias de ordem pública, como a ausência de interesse processual ou a inadequação da via, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, sem que isso configure cerceamento do contraditório.

Ademais, consta expressamente dos autos que a parte embargada, desde a contestação, impugnou a adequação do meio processual eleito, sendo certo que a agravante teve ampla oportunidade de se manifestar ao longo de todas as fases do processo, inclusive nas contrarrazões de apelação e agravo interno. Não se pode falar, portanto, em qualquer cerceamento ao contraditório ou em violação ao princípio da não-surpresa.

Quanto às alegadas contradições e omissões quanto à revogação da liminar, à devolução de valores e à posse da autora, observa-se que tais matérias foram analisadas no acórdão embargado na exata medida de sua relevância jurídica.

O voto condutor deixou claro que a ação de retificação não se presta à anulação de registro fundado em decisão judicial e que a alegação de boa-fé ou restituição de valores não afasta a necessidade de meio processual adequado. Tais questões, portanto, foram objeto de apreciação, ainda que contrariamente ao interesse da parte embargante.

O que se verifica, em verdade, é que a parte busca, por meio de embargos de declaração, uma reanálise do mérito do acórdão embargado. Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Ademais, analisando os autos, percebe-se o
caráter manifestamente protelatórios dos presentes embargos
.

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026